Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-84.2019.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005544-84.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA PEREIRA - CPF: 031.957.651-52 (RECORRIDO), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005544-84.2019.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta

Recorrente(s):

BRADESCO SAUDE S/A

Recorrido(s):

ANA PAULA PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – TRANSPORTE DE PACIENTE VIA UTI AÉREA – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NÃO ATENDIDA – TRANSPORTE CUSTEADO PELO PACIENTE – REEMBOLSO DE VALORES – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrida foi internada, sendo indicado repouso absoluto para que sua gravidez se concretizasse, porém diante do quadro de agravamento de sua saúde, foi necessário solicitar sua remoção via UTI aérea, visto que na cidade em que reside (Alta Floresta) não possui suporte satisfatório, bem como, se houvesse necessidade de utilização da UTI Neonatal, no entanto, o pedido de remoção aérea foi negado pela reclamada.

No mérito, a Reclamada aduz em apertada síntese pela inocorrência do dever de indenizar, uma vez que não existe previsão contratual para os procedimentos solicitados.

A documentação anexada nos autos comprova que a remoção do paciente via UTI aérea se deu por indicação médica, em razão da gravidade do quadro de saúde da Recorrida, assim como também ficou comprovada a contratação de empresa particular, cuja despesa foi custeada pela própria paciente.

Apesar de mencionar que inexistiria cobertura contratual, observa-se assim redigida a cláusula contratual da qual se invoca:

Em interpretação de tal cláusula, não se observa a ausência de previsão contratual, e sim, exclusão em determinadas situações, que, não se encaixam no presente caso, pois era transferência entre unidades hospitalares, bem como, inexistia na localidade de origem estrutura neonatal de atendimento UTI, advindo a demonstração da total necessidade de realização do transporte aéreo, segundo o pedido médico, diante das peculiaridades do caso, isto em análise da cláusula 5.1.w e 5.1. w1, não se apontando outro entendimento possível.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da conduta da Ré, de compensar valores indevidos, impondo a respectiva condenação.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DANO MATERIAL.

Escorreita a sentença que determinou o ressarcimento dos valores comprovadamente gastos, conforme comprovantes anexados, de R$ 27.640,00, visto que, no caso dos autos inexiste

se falar em pagamento de acordo com a tabela do plano, pois a tabela é somente aplicável nos casos em que, eventualmente se é atendido por médico não conveniado, bem como, por pagamento de exames eventualmente não disponíveis, de onde, aqui no caso dos autos, observa-se a previsão contratual que foi negada, de onde, não se pode negar e impor ao consumidor restituição de acordo com tabela de valores, sob pena de se legalizar o prejuízo ao consumidor com a negativa, o que, por óbvio seria muito mais vantajoso ao plano de saúde, o que

não se permite.

Ocorrendo a indevida negativa, por óbvio, que a restituição deva ser integral e não tabelada, como aponta em sede de recurso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020